Tribunal: TJMT
Processo: 1015924-47.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015924-47.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alteração do coeficiente de cálculo do benefício, Tempo de Serviço]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DA FAMILIA MI-LICIANA DA REGIAO SUL EST. MT - CNPJ: 01.974.500/0001-97 (APELANTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍEL – AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA – ASSOCIAÇÃO – ATUAÇÃO EM JUÍZO MEDIANTE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – REQUISITO NÃO ATENDIDO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA NA SENTEÇA – SÚPLICA PELA RELATIVIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA – INVIABILIDADE – OPORTUNIDADE E CONDIÇÕES DE SANAR A IRREGULARIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A associação atua em juízo, na defesa do direito de seus filiados, como representante processual, e, para tanto, necessita de autorização expressa. Inexistindo esta, falta à autora legitimidade ativa para postular em nome dos seus filiados.

2 - No específico caso das associações, de suma relevância considerar a orientação exarada pelo Supremo Tribunal Federal que, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232/SC, sob o regime do art. 543-B do CPC, reconheceu, para a correta delimitação de sua legitimação para promover ação coletiva, a necessidade de expressa autorização dos associados para a defesa de seus direitos em juízo, seja individualmente, seja por deliberação assemblear, não bastando, para tanto, a previsão genérica no respectivo estatuto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pela
Associação da Família Miliciana da Região Sul do Estado do Mato Grosso
em face de sentença prolatada na Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência no 1015924-47.2020.8.11.0003, proposta contra o
MT PREV –

Mato Grosso Previdência e Estado de Mato

Grosso
,na qual o Juiz acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, extinguindo o feito sem resolução do mérito, por falta de legitimidade ativa
ad causam
, nos termos do art. 485, VI, do CPC, vez que a associação apelante não apresentou a autorização específica ou assemblar dos substituídos para a propositura da demanda exigida pela legislação vigente.

Irresignada, a recorrente recorre, arguindo, em síntese, relativização da norma procedimental, tendo em vista o cenário atual de pandemia de COVID-19, sob o argumento de que:
a)
a majoração dos descontos previdenciários dos militares estaduais ocorreu em meio à crise de saúde pública, sendo que no âmbito municipal foram editados diversos Decretos que proibiam aglomerações, o que tornou inviável a realização de assembleia para se conseguir a autorização para propositura da ação;
b)
para a associação apelante, não se poderia exigir que seus associados se reunissem virtualmente, pois “em sua maioria pessoas que não tem acesso aos meios de informática e programas de reuniões virtuais”;
c)
durante o período de isolamento “havia ninguém trabalhando na sede da Associação Apelante”, impedindo que, eventualmente, se acolhesse autorizações individualmente.

Pedem, então, provimento ao apelo, a fim de cassar a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, determinando retorno dos autos ao Primeiro Grau, para regular instrução e prolação de sentença de mérito.

Os apelados apresentaram as contrarrazões (Id n. 81802528), defendendo o acerto da sentença e pedindo o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id n. 82699982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, a Associação da Família Miliciana da Região Sul do Estado de Mato Grosso – AFAMIRS - propôs a Ação Ordinária de Obrigação de Fazer em face do Estado de Mato Grosso e MT PREV – Mato Grosso Previdência, com o propósito de compelir o instituto a se abster “de aplicar o percentual de 14% (quatorze inteiros por cento) a título de contribuição proteção social dos militares estaduais associados à Autora; de forma que “seja aplicado o percentual de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), conforme previsão do §7o do artigo 2o da Lei Complementar Estadual n. 202/2004 c/c artigo 24-C do Dec-Lei Federal n. 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal n. 13.954/2019”.

Após a devida instrução dos autos, o juízo singular acolheu a preliminar lançada em sede de contestação pelo Estado de Mato Grosso e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por falta de legitimidade ativa
ad causam
, vez que a associação apelante não apresentou a autorização específica ou assemblar dos substituídos para a propositura da ação, conforme exigência legal.

Em suas razões de recorrer, a associação defende que a necessidade de autorização expressa e específica de seus representados para ingressar em juízo contida no art. 5o, XXI, da CF/88, nos artigos 17 e 18 do CPC/2015 e no art. 2o-A da Lei 9.494/97, deve ser relativizada em decorrência da pandemia de Covid-19.

Afirma que a propositura da presente demanda se deu sem autorização assemblar porque na época estavam proibidas reuniões e aglomerações.

Aduz que, muito embora fosse possível realizar a reunião virtual para essa finalidade, não se poderia exigir de seus afiliados este propósito, pois “em sua maioria pessoas que não tem acesso aos meios de informática e programas de reuniões virtuais”.

Argumenta que também não seria possível colher autorizações individualizadas de seus associados, porque não “havia ninguém trabalhando na sede da Associação Apelante”.

Ocorre, entretanto, que as teses recursais não merecem guarida, sendo irrefutável a decisão proferida pelo juízo
a quo
, que se pautou na exigência legal, corroborada pela previsão constitucional e jurisprudência dos tribunais superiores.

Com efeito, tratando-se de ação coletiva de rito ordinário é inegável a aplicabilidade da exigência de autorização e da relação nominal dos associados, inscrita no art. 5o, XXI, da CF/88 e no art. 2o-A, parágrafo único, da Lei no 9.494/97 (vide esclarecimentos feitos pelo Min. Roberto Barro no MS 31.299/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/8/2016, DJE 1/9/2016 - STF).

Outrossim, não há que se falar em relativizar a sobredita exigência, uma vez que haviam mecanismos telemáticos à disposição da parte recorrente para suprir a necessidade de reunião de todos associados fisicamente. Trata-se de exigência que não se relativiza, sobretudo, porque, como disse o magistrado sentenciante, a apelante teve outras oportunidades para trazer aos autos as autorizações exigidas, no entanto, não o fez, mesmo admitindo a necessidade condicional desta exigência.

Vejamos o que disse o Juiz:

“Na verdade,
ao impugnar a contestação, a associação confirmou a ausência de autorização expressa de seus associados
, pugnando, todavia pela relativização da norma constitucional, tendo em vista o cenário atual de pandemia de COVID-19, sob o argumento de que a majoração dos descontos previdenciários dos militares estaduais ocorreu em meio a crise de saúde pública, sendo que no âmbito municipal foram editados diversos Decretos que proibiam aglomerações, o que tornou impossível a realização de assembleia para se conseguir a autorização para propositura da ação (id. 42990689).

Em que pese tais argumentos, não são suficientes para afastar a norma constitucional, pois assim como ocorreu no judiciário, outros órgãos e entidades tiveram que adotar medidas de urgência para continuar suas atividades em meio a pandemia
, destacando-se as reuniões por meio de videoconferência.

No caso específico,
quando do ajuizamento desta ação (14 de agosto de 2020), a associação já estava autorizada a realizar assembleia deliberativa por meio de videoconferência
.

É o que consta na Lei Federal no 14.010, sancionada em 10 de junho de 2020 (que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus Covid-19), consignando em seu artigo 5o que “A assembleia geral, inclusive para os fins do art. 59 do Código Civil, até 30 de outubro de 2020, poderá ser realizada por meios eletrônicos, independentemente de previsão nos atos constitutivos da pessoa jurídica”.

Nesse contexto, diante das inúmeras iniciativas legislativas pensadas e adotadas no Brasil e no mundo em razão da pandemia instaurada pelo covid-19, todas com o objetivo de se estancar, ainda que episodicamente, dúvidas e incertezas no âmbito econômico, jurídico e social, não se justifica o não cumprimento da norma constitucional
.

Configura-se, assim, a ilegitimidade ativa, devendo ser acolhida a preliminar.”

(destaquei).

Correta a decisão do magistrado que, coerentemente e devidamente fundamentado, demonstrou que não é viável a acatar o pedido de revitalização da norma constitucional, diante das alternativas que teria a apelante, para cumprir a exigência.

Ademais, não tem cabimento a argumentação da parte recorrente de que os militares que representa “em sua maioria são pessoas que não tem acesso aos meios de informática e programas de reuniões virtuais”.

Isso porque os militares do Estado de Mato Grosso são sabidamente instruídos, todos aprovados em concurso público; não há notícia de um único profissional sem um smartphone. Ou seja, inviável presumir que não possuem acesso a tais canais de comunicação.

Não bastasse, conforme ressaltado pela Procuradoria do Estado, digno de se ressaltar que a atividade policial, por ser essencial, não ficou paralisada durante a pandemia.

Também poderia a própria associação ter se organizado para colher a autorização individual de cada militar filiado, o que também não ocorreu. Logo, não é crível admitir que agora venha a recorrente tentar se beneficiar de sua própria torpeza (inércia).

Por fim, não bastasse a não providência da exigência constitucional, tal como constado na sentença, a irregularidade na representação “
não foi sanada no decorrer da ação, nem mesmo depois de suscitada na contestação
”.

Em verdade, mesmo ciente da falha procedimental, a parte recorrente optou apenas por suplicar pela relativização da norma e promover a juntada de seu estatuto social (Id. 42992056), o que, como se sabe, não é suficiente e não substitui a autorização.

Assim, ausente uma das condições da ação (legitimidade ativa), já que incumbia à associação apresentar autorização específica individual ou assemblear de todos os associados representados na demanda, não merece qualquer reparo a sentença recorrida.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍEL –
AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA – ASSOCIAÇÃO – ATUAÇÃO EM JUÍZO MEDIANTE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – REQUISITO NÃO ATENDIDO – ILEGITIMIDADE ATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

1.
A associação atua em juízo, na defesa do direito de seus filiados, como representante processual, e, para tanto, necessita de autorização expressa
. Inexistindo previsão estatutária, bem como autorização expressa em assembleia, falta a autora legitimidade ativa para postular em nome dos seus filiados.

2. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Prejudicado o reexame necessário da sentença e recurso de apelação da ASSOADE-MT.
(N.U 0001100-64.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021) (destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022. OFENSA NÃO CONFIGURADA.
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE E SINDICATOS. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM
.

1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

(...)

3. O STF, reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 573232/SC, de rel. do Min. Ricardo Lewandowski, relator para Acórdão Min. Marco Aurélio, pacificando-se no sentido de que
'As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial'
.

4. Dessa forma, em adequação de entendimento, merece ser reformada a decisão recorrida, alinhando-a à orientação do STF, a fim de afastar a legitimidade ativa da recorrente para a propositura da ação.

5. Recurso Especial da Fazenda Nacional provido, prejudicado o Recurso Especial da Associação Recorrida.
(REsp 1667644/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017 – (destaquei).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA POR ASSOCIAÇÃO DESTINADA A PROTEÇÃO DOS CONSUMIDORES. DISSOLUÇÃO DA DEMANDANTE NO CURSO DO PROCESSO, COM A AÇÃO JÁ ESTABILIZADA. PRETENSÃO DE OUTRA ASSOCIAÇÃO DE ASSUMIR A TITULARIDADE DO POLO ATIVO DA AÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE, NO ESPECÍFICO CASO DAS ASSOCIAÇÕES (INCOMPATIBILIDADE QUE, EM TESE, NÃO SE ESTENDE AOS DEMAIS LEGITIMADOS). REALINHAMENTO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM A DELIBERAÇÃO EXARADA PELO STF, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS PARA A ADEQUADA LEGITIMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO QUE OS REPRESENTA. IMPORTANTE INSTRUMENTO DE CONTROLE JUDICIAL DA ADEQUAÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE. RECURSO PROVIDO (...)

3.1 No específico caso das associações, de suma relevância considerar a novel orientação exarada pelo Supremo Tribunal Federal que, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232/SC, sob o regime do art. 543-B do CPC, reconheceu,
para a correta delimitação de sua legitimação para promover ação coletiva,

a necessidade de expressa autorização dos associados para a defesa de seus direitos em juízo, seja individualmente, seja por deliberação assemblear, não bastando, para tanto, a previsão genérica no respectivo estatuto
.
(...) (STJ. REsp 1405697/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 08/10/2015) (destaquei)

Verifica-se, pois, que se mostra imperiosa a autorização expressa dos associados para a propositura da ação, de modo que a sua ausência demanda, de fato, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da associação autora.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022